Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. REPROPOSITURA DA AÇÃO APÓS MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em face do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo de autos n. 0745727-81.2024.8.07.0016.
2. A ação foi distribuída ao 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que declinou da competência para o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia sob o fundamento de que se trata de repropositura de ação extinta sem resolução do mérito (art. 286, inc. II, CPC). O Juízo suscitante argumenta que a parte autora, na nova ação, informa que seu atual endereço residencial se situa na Asa Norte, em Brasília, atraindo a competência do Juízo Suscitado, em razão do disposto no artigo 4o, inciso III, da Lei 9.099/95.
3. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para resolver, provisoriamente, as medidas de caráter urgente (ID 61505940).
4. Informações prestadas pelo Juízo suscitado (ID 62186956).
5. O Juízo suscitante acostou aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora (ID 62307803 a 62307806).
6. O Ministério Público oficiou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (ID 62944668).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em elucidar qual o Juízo competente para processo e julgamento da ação, tendo em vista que houve ajuizamento anterior de ação idêntica e, por outro lado, que a parte autora tem novo domicílio em Região Administrativa que está sob a jurisdição do Juízo Suscitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 19, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal atribui competência às Turmas Recursais Reunidas para processo e julgamento do conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, razão pela qual o presente conflito de competência deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
9. Na origem, cuida-se de ação em que a parte autora pleiteia a restituição de valor pago pela contratação de serviço de buffet, sustentando que o serviço não foi prestado. Requer, ainda, a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
11. As regras de competência previstas no CDC, porquanto específicas, devem ser prestigiadas em relação às regras gerais estabelecidas no Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter protetivo da norma consumerista, que pretende facilitar o exercício do direito de ação pelo consumidor. Esse o motivo, portanto, da autorização legal para que o consumidor possa escolher a propositura da ação perante seu domicílio (art. 101, inc. I, CDC).
12. No caso concreto, não obstante se trate de repropositura de ação extinta, sem resolução do mérito, ensejando, em tese, a aplicação do disposto no artigo 286, inciso II, do CPC, verifica-se que a parte autora demonstrou sua efetiva mudança de domicílio entre um ajuizamento e outro (ID 62307806), o que justifica sua escolha por demandar no foro de seu domicílio, já que a parte requerida é domiciliada em Luziânia/GO.
13. Logo, impõe-se a aplicação da norma consumerista específica, que estabelece ser competente para julgamento da causa o foro “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza” (art. 4o, inc. III, do CDC), norma que se compatibiliza, a propósito, com a alteração introduzida no CPC pela Lei n. 14.879/2024, que incluiu o parágrafo 5o, no artigo 63, prevendo que a propositura de ação em juízo aleatório, desvinculado do domicílio ou residência das partes, autoriza a declinação de competência de ofício.
IV. DISPOSITIVO
14. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado (1o Juizado Especial Cível de Brasília).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, inc. III e 101, inc. I; CPC, arts. 63, § 5o e 286, inc. II.